Tribunal: TJBA
Processo: 8001510-53.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001510-53.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO registrado(a) civilmente como RICARDO JORGE VELLOSO

APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, ANNA MARIA NABUCO PELTIER CAJUEIRO

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). JULGADO QUE RECONHECEU A REGULARIDADE DA COBRANÇA PELO MUNICÍPIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL.
TEMA Nº
919 DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, II, DO CPC.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO A PARTIR DE 09/02/2023. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE VINCULATIVO. JULGAMENTO DO APELO REALIZADO EM 05/07/2022.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001510-53.2020.8.05.0079
,
em que figura como
Apelante
CLARO S.A.

e Apelado

MUNIC
Í
PIO DE EUNÁPOLIS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em

MANTER
O JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO
NEGATIVO
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Des
(
a
)
. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça